Tribunal: TJDFT
Processo: 0729748-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729748-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HELENA MAGALHAES DE ARAUJO APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 43226996, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, entretanto, que a partir de 15/02/2023, as sessões de julgamento da 6a Turma Cível que ocorrerem na modalidade presencial não serão mais realizadas por videoconferência, de modo que, para a realização de sustentação oral, será necessária a presença do advogado no Tribunal de Justiça, no dia do julgamento. Saliento, entretanto que, conforme orientações do Presidente da Turma, será possível a participação na forma virtual, apenas de advogados com domicílio profissional em outro Estado, por meio da plataforma de videoconferência Microsoft Teams, nos estritos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil, comprovando-se no processo tal condição. Informo, ainda, que poderá haver inscrição antecipada para sustentação oral, por petição no processo, até o dia anterior da sessão, permanecendo hígida a possibilidade de inscrição na sala de sessões até o momento do início da sessão, nos termos do art. 937, § 2o, do Código de Processo Civil, c/c 109 do Regimento Interno. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator